Tribunal: TJDFT
Processo: 0722684-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0722684-71.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: DOUGLAS GONCALVES DE ARAUJO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo BANCO ITAUCARD S.A. contra a seguinte decisão proferida na “AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO” ajuizada em face de DOUGLAS GONÇALVES DE ARAÚJO: “1. A petição inicial deve atender aos artigos 1o e 2o da Portaria Conjunta 71/2013 e ao artigo 15 da Lei 11.419/2006, mediante a qualificação completa e correta das partes. 2. Quanto ao pedido V da petição inicial, destaco que o pedido não é dirigido ao réu desta demanda. O autor busca determinação judicial para que os órgãos públicos (Secretaria da Fazenda e Detran) adotem as providências que especifica. 3. Não houve comprovação da mora, nos termos do artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69, eis que o autor apresentou aviso de recebimento da notificação extrajudicial (ID 95586817) com motivo da devolução 'ausente'. 4. Ainda, o número do contrato, constante à pág. 02 da peça inicial, diverge daquele constante na Cédula de Crédito Bancário de ID 95586814. 5. Também, não consta na operação de crédito de ID 95586814 a descrição do bem dado em garantia (renavam). Dessa forma, emende-se a inicial para: A. indicar o estado civil, endereço eletrônico, profissão, a filiação e o número do documento de identidade e o órgão expedidor da parte ré, nos termos da portaria conjunta 71/2013. Em caso de impossibilidade de cumprimento integral da determinação, o fato deverá ser justificado; B. no que concerne ao item 2 acima, caso a pretensão não possa ser satisfeita pela parte ré, deverá ser excluída da inicial, em razão da ilegitimidade passiva; C. demonstrar que notificou a parte ré quanto à mora alegada, mediante a juntada de documento comprobatório da entrega de carta no endereço da requerida, de acordo com o artigo 2o, parágrafo 2o, do decreto-lei 911/69. Caso seja necessária a realização da notificação mediante protesto do título por edital, esclareço que este deverá ser afixado no domicílio do réu, ou publicado em jornal de grande circulação; D. retificar o número referente à Cédula de Crédito Bancário na peça exordial; e, E. juntar a cédula de crédito com as informações ou nota fiscal com a descrição do bem dado em garantia. As modificações deverão ser apresentadas em nova inicial que reproduza, na íntegra, os demais pedidos e fundamentos aduzidos. Prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial.” O Agravante sustenta que, apresentada a cédula de crédito bancário e demonstrado o inadimplemento, não pode ser penalizado pela impossibilidade de notificação do devedor fiduciante. Requer a o provimento do recurso para que seja afastada a determinação de emenda à petição inicial e deferida a liminar de busca e apreensão. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 27320748). É o relatório. Decido. O despacho que determina a emenda da petição inicial, por não dispor de conteúdo decisório, não se expõe a nenhum tipo de impugnação recursal, na linha do que preceituam os artigos 203, § 2o, 321, 1.001 e 1.015 do Código de Processo Civil. O artigo 321, caput, do Código de Processo Civil, ao contemplar a emenda da petição inicial, o faz sem nenhum traço decisório. Apenas depois da resposta do autor ao despacho cujo objetivo é expurgar da petição inicial o vício detectado o juiz profere decisão positiva ou negativa de admissibilidade, esta sim portadora de conteúdo decisório e, conseguintemente, passível de censura recursal. Vem de molde ressaltar que a circunstância de o juiz expor suas convicções no despacho inicial não o transmuda em decisão interlocutória. Isso porque, segundo a parte final do artigo 321, cabe ao juiz indicar “com precisão o que deve ser corrigido ou completado”. Portanto, só se pode cogitar de pronunciamento decisório quando a petição inicial é deferida ou indeferida, consoante a inteligência dos artigos 321, parágrafo único, 330, inciso IV, 334 e 485, inciso I, do Código de Processo Civil. O despacho que faculta a emenda representa justamente a preparação para que o juiz possa, em caráter deliberatório, deferir ou indeferir a petição inicial. Demais disso, na nova sistemática processual o agravo de instrumento só é admissível nas hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, dentre as quais não se inclui o despacho que ordena a emenda da petição inicial. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. AUSÊNCIA DE PREVISÃO RECURSAL. ARTIGO 1.015. CPC. 1. O rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil é taxativo quanto às hipóteses de cabimento do agravo de instrumento. 2. Ausente previsão específica para tanto, é incabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão que determina a emenda à petição inicial. 3. Recurso não conhecido. (AGI 2016.00.2.0319290, 3a T., rela. Desa. Maria de Lourdes Abreu, DJe 31/05/2017)” Isto posto, julgo manifestamente inadmissível e nego seguinte ao presente Agravo de Instrumento com apoio no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília – DF, 20 de julho de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator